Tribunal: STJ
Processo: 0078968-78.2023.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210181 - PR (2025/0148069-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS GALVAO BENTO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA
CONFIGURADA.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de tráfico de
drogas (art. 33,
, da
contra decisão monocrática que
caput
Lei no 11.343/2006)
não conheceu do recurso especial em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta nulidade da busca pessoal,
insuficiência probatória e pleiteia desclassificação da conduta para uso próprio
(art. 28 da Lei de Drogas) e aplicação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal
realizada sem mandado judicial é nula por ausência de fundada suspeita; (ii)
estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação
ou se é possível a desclassificação para o delito do
da
art. 28
(iii) determinar se o regime inicial fechado pode ser fixado
Lei no 11.343/2006;
diante de pena inferior a 8 anos, em razão da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada
suspeita, nos termos do
do CPP, sendo desnecessário mandado judicial.
art. 244
A fundada suspeita foi configurada pelas instâncias ordinárias com base em
elementos objetivos: investigação prévia de tráfico na modalidade “disque-
drogas”, localidade conhecida pela narcotraficância, comportamento nervoso do
acusado e características do veículo utilizado.
4. A jurisprudência do STJ entende que tais circunstâncias justificam a
revista pessoal e a validade das provas obtidas, não havendo nulidade a ser
reconhecida.
5. O pedido de absolvição ou de desclassificação para posse para uso
próprio demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52297180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 28859141-8e83-4212-ad50-2938e7221ceb

6. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.

7. A reincidência do réu autoriza a fixação do regime inicial fechado,
ainda que a pena não ultrapasse 8 anos, conforme
§ 2o, “b”, do Código
art. 33,
Penal e precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: (i) A busca pessoal realizada sem mandado
judicial é lícita quando fundamentada em fundada suspeita, identificada a partir
de elementos objetivos; (ii) A pretensão de absolvição ou desclassificação do
tráfico de drogas para uso pessoal exige reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial pela
(iii) O regime inicial fechado
Súmula 7/STJ;
pode ser fixado quando o réu é reincidente, ainda que a pena definitiva seja
inferior a 8 anos, nos termos do
§ 2o, “b”, do Código Penal.
art. 33,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
12/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52297180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 28859141-8e83-4212-ad50-2938e7221ceb

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210181 - PR (2025/0148069-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS GALVAO BENTO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA
CONFIGURADA.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de tráfico de
drogas (art. 33,
, da
contra decisão monocrática que
caput
Lei no 11.343/2006)
não conheceu do recurso especial em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta nulidade da busca pessoal,
insuficiência probatória e pleiteia desclassificação da conduta para uso próprio
(art. 28 da Lei de Drogas) e aplicação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal
realizada sem mandado judicial é nula por ausência de fundada suspeita; (ii)
estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação
ou se é possível a desclassificação para o delito do
da
art. 28
(iii) determinar se o regime inicial fechado pode ser fixado
Lei no 11.343/2006;
diante de pena inferior a 8 anos, em razão da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada
suspeita, nos termos do
do CPP, sendo desnecessário mandado judicial.
art. 244
A fundada suspeita foi configurada pelas instâncias ordinárias com base em
elementos objetivos: investigação prévia de tráfico na modalidade “disque-
drogas”, localidade conhecida pela narcotraficância, comportamento nervoso do
acusado e características do veículo utilizado.
4. A jurisprudência do STJ entende que tais circunstâncias justificam a
revista pessoal e a validade das provas obtidas, não havendo nulidade a ser
reconhecida.
5. O pedido de absolvição ou de desclassificação para posse para uso
próprio demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51601016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: e0814c7d-9c57-48a0-917e-9b33039d650b

6. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.

7. A reincidência do réu autoriza a fixação do regime inicial fechado,
ainda que a pena não ultrapasse 8 anos, conforme
§ 2o, “b”, do Código
art. 33,
Penal e precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: (i) A busca pessoal realizada sem mandado
judicial é lícita quando fundamentada em fundada suspeita, identificada a partir
de elementos objetivos; (ii) A pretensão de absolvição ou desclassificação do
tráfico de drogas para uso pessoal exige reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial pela
(iii) O regime inicial fechado
Súmula 7/STJ;
pode ser fixado quando o réu é reincidente, ainda que a pena definitiva seja
inferior a 8 anos, nos termos do
§ 2o, “b”, do Código Penal.
art. 33,

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Lucas Galvão Bento contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial anteriormente interposto, sob os óbices
das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
O agravante, inconformado, sustenta que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao aplicar os referidos óbices, argumentando que as teses defensivas apresentadas
no recurso especial não demandariam revolvimento fático-probatório, mas apenas
revaloração jurídica das provas já delineadas no acórdão recorrido.
No que tange à Súmula 7, o agravante alega que as questões suscitadas no
recurso especial foram devidamente consignadas no acórdão recorrido, não havendo
necessidade de reexame de fatos e provas. Para reforçar sua argumentação, colaciona
precedentes desta Corte Superior que, segundo ele, demonstrariam a possibilidade de
acolhimento das teses defensivas sem incorrer no referido óbice. Quanto à Súmula 83, o
agravante afirma que a decisão recorrida não estaria em consonância com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, apresentando julgados que, em sua visão,
corroboram as teses por ele defendidas.
O agravante também reitera a alegação de nulidade da busca pessoal que
originou a condenação, sustentando que esta teria ocorrido sem a existência de fundada
suspeita, configurando violação aos arts. 157, caput e §1o, 240, §2o, e 244 do Código de
Processo Penal.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, que o agravo regimental seja submetido ao colegiado, com o consequente
provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 609-622).
Documento eletrônico VDA51601016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: e0814c7d-9c57-48a0-917e-9b33039d650b

Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público Federal (e-STJ, fls. 633).
O Ministério Público do Estado do Paraná contra-arrazoou o recurso (e-STJ, fls.
635-639).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça (e-STJ,
fls. 594-604):
“Extrai-se dos autos que, na origem, o Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu
denúncia contra Lucas Galvão Bento, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas,
previsto no
, da
Segundo a acusação, no dia 30 de novembro
art. 33, caput
Lei no 11.343/2006.
de 2023, Lucas foi abordado por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta em
Londrina/PR, demonstrando nervosismo ao avistar a viatura. Durante a revista pessoal, foram
encontradas porções de cocaína escondidas em seu capacete, além de uma máquina de cartão e
dinheiro trocado, o que levou à sua prisão em flagrante.
A sentença de primeira instância julgou procedente a denúncia, condenando Lucas Galvão
Bento pelo crime de tráfico de drogas, com base no
caput, da
A
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
pena foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
devido à reincidência do réu em crime doloso. A sentença também determinou o perdimento
da motocicleta e do dinheiro apreendidos, além da manutenção da prisão preventiva do
acusado (e-STJ, fls. 296-306).
A defesa interpôs recurso de apelação, e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por
unanimidade, negou provimento ao recurso. O colegiado entendeu que a busca pessoal
realizada pelos policiais foi legítima, respaldada por fundada suspeita, e que as provas colhidas
eram suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Assim,
manteve-se a condenação e o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando
a reincidência do réu (e-STJ, fls. 450-472).
O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, e o reexame dos fatos por ele delimitados extrapola os limites
cognitivos do recurso especial, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
Averbo que, conforme entendimento pacífico da Corte Especial, a decisão de
admissibilidade provisória, exarada pelo Tribunal de origem, por ostentar natureza bifásica,
não vincula este Sodalício que, no exercício do juízo de admissibilidade
, poderá
ad quem
promover nova análise dos pressupostos recursais (extrínsecos e intrínsecos) dos casos que lhe
são submetidos.
Nesse sentido:

“A decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça,
que promoverá nova análise dos pressupostos recursais dos casos que lhe são submetidos
” (AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
DJe de
grifou-se)
13/8/2024,
16/8/2024,

“O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer
” (AgInt no
pronunciamento do Tribunal de origem [...] não vincula esta Corte Superior
Documento eletrônico VDA51601016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: e0814c7d-9c57-48a0-917e-9b33039d650b

MS n. 29.753/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024,
DJe de
grifou-se).
23/4/2024,

A defesa sustenta violação ao
e §1o,
§2o, e
do Código de
art. 157, caput
art. 240,
art. 244
Processo Penal, pois teria ocorrido ilegalidade na busca pessoal, uma vez que não haveria
fundada suspeita para justificar a abordagem policial, tornando as provas obtidas ilícitas.
No entanto, segundo os fatos delimitados pelo acórdão recorrido, havia fundada suspeita,
senão vejamos:

“A partir das declarações testemunhais coletadas, constata-se que a equipe policial estava
investigando o esquema conhecido como ‘disque-droga’, no qual motociclistas atuavam como
entregadores para o tráfico de drogas. Devido à conduta suspeita do réu/apelante e às
características previamente conhecidas do veículo utilizado para o tráfico em tal modalidade,
os policiais decidiram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontradas drogas na
posse do réu/apelante.
Do mesmo modo, os agentes declararam que a localidade já era conhecida como região em
que ocorria a narcotraficância, principalmente na modalidade ‘disque-drogas’.
(...)
Ao contrário do que alega a defesa, a abordagem do réu/apelante não se baseou apenas na
intuição policial, mas em uma combinação de fatores específicos: o local conhecido por
atividades de tráfico, a motocicleta com características semelhantes às utilizadas na
modalidade ‘disque-entrega’, a ausência de identificação nas caixas de entrega e, sobretudo, a
atitude suspeita do Apelante ao avistar a viatura policial.” (e-STJ, fls. 459-460)

Constata-se que: (i) houve investigação prévia sobre esquema criminoso de entrega de
drogas em domicílio; (ii) o acusado expressou nervosismo com a viatura policial, olhando
repetidas vezes para trás, em conduta anormal; (iii) o local é conhecido como área de intenso
tráfico de drogas; e (iv) a caixa de armazenamento não ostentava identificação de empresas de
entrega. Referidos elementos configuram fundadas suspeitas para a abordagem policial, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FLAGRANTE
LEGALIDADE. REDUTORA DO
§ 4o, DA
MATÉRIA JÁ
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
EXAMINADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de
art. 244
mandado judicial quando fundada em suspeita concreta, sendo válida, também, a busca
veicular nos casos em que o veículo não é utilizado como moradia, em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
2. No caso, a abordagem policial decorreu de conduta atípica do agravante ao
perceber a aproximação da viatura, somada ao nervosismo apresentado e posterior
apreensão de drogas, circunstâncias suficientes para configurar fundada suspeita e
justificar a revista pessoal e veicular.
3. A atuação dos policiais foi considerada regular pelas instâncias ordinárias, que
destacaram elementos objetivos para a realização das buscas e a posterior prisão em
flagrante, inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a ser reconhecida nesta via.
4. Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o
do
da
a matéria já foi analisada e rejeitada pelo Superior Tribunal
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
de Justiça em decisões anteriores, com base na habitualidade da conduta delituosa, na
expressiva quantidade de drogas apreendidas, na presença de instrumento típico do comércio
Documento eletrônico VDA51601016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: e0814c7d-9c57-48a0-917e-9b33039d650b

ilícito e no transporte interestadual dos entorpecentes, não sendo possível nova apreciação da
tese.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.009.272/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
17/6/2025,
26/6/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
no qual se alegava a ilicitude da prova obtida durante busca pessoal realizada sem mandado
judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada em local
conhecido por tráfico de drogas, baseada no nervosismo do abordado e sua tentativa de evasão,
configura fundada suspeita apta a validar a prova obtida.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada suspeita, conforme
previsto no
do Código de Processo Penal, sendo desnecessário mandado judicial.
art. 244
4. A presença de fundada suspeita foi evidenciada pelo comportamento do agravante,
que demonstrou nervosismo e tentou se desvencilhar da abordagem policial em local
conhecido por tráfico de drogas.
5. A jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes suspeitas, como
nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é lícita,
mesmo sem mandado judicial. 2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga
em local conhecido por tráfico de drogas, configuram fundada suspeita apta a validar a
".
busca pessoal
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
Jurisprudência relevante
art. 240,
art. 244.
citada: STJ, AgRg no HC 805.897/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
18.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 811.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.457.549/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.130.463/MG,
julgado em
DJEN de
grifou-se.)
22/4/2025,
28/4/2025,

Efetivamente, para superar o óbice da
exige-se que o recorrente colacione
Súmula 83/STJ
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor,
ou demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso
em exame, o que, contudo, não ocorreu.
A conclusão é que o acórdão do Tribuna de origem está em linha com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cuja consequência é a inadmissão do recurso
especial.
Essa conclusão é compartilhada pelo judicioso parecer do Ministério Público Federal:
“Acórdão examinou provas do processo e decidiu pela legalidade da atuação policial na
busca pessoal, notadamente em razão do nervosismo demonstrado pelo acusado, que dirigia
motocicleta em localidade sob investigação por suspeita de tráfico de entorpecente na
modalidade delivery (disk-drogas). Foram apreendidos 12g de cocaína, R$ 349,00 em dinheiro
trocado e uma máquina de cartão de crédito. Eventual modificação da decisão do Tribunal de
Documento eletrônico VDA51601016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: e0814c7d-9c57-48a0-917e-9b33039d650b

Justiça exigiria novo exame de fatos e provas, o que não é admitido pela Súmula no 07 deste
Egrégio Tribunal (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”).
Logo, neste ponto, recurso especial não pode ser conhecido.” (e-STJ, fls. 585)

As alegações de contrariedade aos artigos 386, incisos II e VII, do Código de Processo
Penal, fundadas na suposta insuficiência probatória da autoria delitiva, e ao artigo 28 da
baseadas na alegada inadequação da tipificação como tráfico em razão da
Lei no 11.343/2006,
quantidade de entorpecente apreendida, consubstanciam, em essência, pretensão de nova
valoração do acervo probatório pelo Superior Tribunal de Justiça, visando à reforma da
decisão condenatória proferida pelo Tribunal de origem.
Alcançar essas pretensões é impossível com a simples requalificação jurídica dos fatos,
exigindo, em verdade, nova incursão nos fatos e provas, o que extrapola os limites cognitivos
do recurso especial.
De fato, os pedidos de absolvição e de desclassificação esbarram no óbice da Súmula 7
dessa Corte.
Para transcender o óbice da
a defesa precisa demonstrar em que medida as
Súmula 7/STJ,
teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a
assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a
tese de que as provas são insuficientes para quebrar o estado de dúvida, como quer a defesa,
demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei
federal.
As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar à
conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e provas.
A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em recurso especial.
Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que o réu é culpado é insuscetível de
modificação nesta Corte, salvo se demonstrada a ocorrência de violação direta de lei federal, o
que não é o caso.
Nesse sentido:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, em caso de pedido
de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal.
2. O agravante alega erro na decisão agravada ao aplicar o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
considerando a ínfima quantidade de drogas apreendida (23,4g de maconha acondicionada em
31 porções) e a falta de comprovação de atitudes voltadas à comercialização.
3. O Tribunal de origem concluiu que as provas indicavam a destinação da droga para
comercialização, baseando-se em testemunhos, declarações policiais e no modo de
acondicionamento do entorpecente.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
desclassificar o crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal sem incorrer em
reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem infirmar a decisão
recorrida, limitando-se a reiterar alegações já analisadas.
6. A decisão monocrática enfrentou adequadamente a questão, e a análise do pedido
de desclassificação demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido demonstrou que a droga apreendida não era para consumo
próprio, com base em provas testemunhais e no modo de acondicionamento, não havendo
espaço para revaloração de provas sem incorrer em reexame.
Documento eletrônico VDA51601016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: e0814c7d-9c57-48a0-917e-9b33039d650b

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo
pessoal exige análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. 2. A decisão monocrática que aplica a Súmula n. 7 do STJ não pode ser infirmada
por alegações reiteradas sem novos argumentos."
Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas,
RISTJ,
c/c
-E, § 2o.
art. 28;
art. 258
art. 21
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
AREsp n. 2.613.614/ES,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13.11.2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.585.733/PA,
julgado em
DJEN de
grifou-se.)
27/11/2024,
6/12/2024,

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA
TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS.
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a
condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante.
3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para
uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do
da Lei de Drogas.
art. 28
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por
tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a
desclassificação para uso pessoal, conforme
da Lei de Drogas.
art. 28
III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada
suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem.
6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado
em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal
pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico
de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem. 2. A desclassificação para
uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de
."
usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33;
Súmula 7 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
10/6/2024;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.423.220/SP,
11/12/2023.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.612.974/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
27/11/2024,
3/12/2024,

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA
DO
DA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
ART. 28
LEI N. 11.343/06.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A instância ordinária, com base no acervo probatório, apontou elementos que
evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime de
Documento eletrônico VDA51601016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: e0814c7d-9c57-48a0-917e-9b33039d650b

associação para o tráfico. Assim, a desconstituição do aludido entendimento exigiria a
reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A pretendida desclassificação do crime de tráfico ilegal de entorpecentes para a
conduta de posse de drogas para consumo pessoal demanda o revolvimento das provas
carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 2.083.977/SP,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
7/10/2024,
14/10/2024,

Quanto ao regime fechado, o acórdão recorrido expressou a seguinte fundamentação:

“Mantida a sentença de primeiro grau, e fixada a pena privativa de liberdade em patamar
superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias
judiciais idoneamente negativadas autoriza o estabelecimento de modo prisional mais gravoso,
ou seja, o fechado.
No particular, muito embora o réu não ostente circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que
autorizaria a fixação de modalidade prisional intermediária, verifica-se que, além da
configuração da reincidência, o quantum estabelecido foi fixado acima de 04 (quatro) anos de
reclusão.
Assim, não há o que se falar em desproporcionalidade na imposição do meio prisional mais
severo, tendo em vista que a recidiva do apelante e a carga penal imposta indicam a
necessidade de estabelecimento do regime fechado.” (e-STJ, fls. 470)

Essa decisão está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça, que admite a fixação do regime fechado a réus reincidentes, ainda que a pena privativa
de liberdade não seja superior a 8 (oito) anos, como no caso.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS QUE CONFIGURAM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA QUE OBSTA A
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E LEGITIMA O REGIME MAIS
GRAVOSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Inviável a análise quanto às alegações de perseguição policial supostamente comprovada
por vídeo periciado, uma vez que a Corte de origem não analisou as controvérsias no
julgamento da apelação, impedindo este Tribunal de fazê-lo, sob pena de indevida supressão
de instância. Precedentes.
2. É pacífico o entendimento de que a desconstituição das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias para condenar o agravante por tráfico de drogas demandaria aprofundada
dilação probatória, providência que é incompatível na via eleita. Precedentes.
3. A reincidência do acusado impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado
e autoriza o regime fechado, notadamente quando a pena definitiva é superior a 4 e
. Precedentes.
inferior a 8 anos de reclusão, conforme
§ 2o, b, do CP
art. 33,
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 976.999/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
30/4/2025,
7/5/2025,

Documento eletrônico VDA51601016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: e0814c7d-9c57-48a0-917e-9b33039d650b

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REGIME
PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial, mas negou provimento ao recurso especial, de maneira a afastar a alegação de
nulidade das buscas policiais, mantendo a condenação por tráfico de drogas e o regime
inicialmente fechado para cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
i) se as buscas veicular e domiciliar realizadas sem mandado judicial, mas com base em
fundadas suspeitas, são nulas, considerando a alegação de que se originaram de denúncia
anônima;
ii) se o agravante, apesar de reincidente, faz jus ao regime inicialmente semiaberto,
considerando que a pena foi fixada em montante não excedente a 8 anos de reclusão.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada considerou que as buscas foram realizadas dentro dos termos legais,
haja vista as fundadas suspeitas de prática de tráfico de drogas pelo agravante, demonstradas
não só por denúncia circunstanciada que indicou o comportamento suspeito de um
determinado veículo em via pública, mas também pela tentativa de fuga ao avistar a presença
policial e a dispensa de invólucro contendo drogas logo antes da abordagem.
4. A reincidência do agravante justifica a manutenção do regime fechado, mesmo que
a pena não exceda 8 anos, conforme o
§ 2o, do Código Penal e precedentes do STJ.
art. 33,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. As buscas veicular e domiciliar realizadas com base em fundadas
suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial são válidas, mesmo sem mandado
judicial. 2. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena
".
não exceda 8 anos de reclusão
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240 e 244; CP,
§ 2o.Jurisprudência
art. 33,
relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.464.319/MG,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/5/2024,
STJ, AgRg no HC n. 836.416/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
17/5/2024;
Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
3/5/2024.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.510.405/GO,
julgado em
DJEN de
grifou-se.)
19/3/2025,
24/3/2025,

A conclusão é que esse capítulo do acórdão também está em harmonia com a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se ao caso o óbice da
Súmula 83.
Por tais fundamentos, por força das Súmulas 7 e 83 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.”

Não obstante o elogiável esforço da defesa, ela não conseguiu infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
O recorrente alegou nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada
suspeita, e insuficiência probatória para a condenação, pleiteando a desclassificação do
Documento eletrônico VDA51601016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: e0814c7d-9c57-48a0-917e-9b33039d650b

crime para uso pessoal e a fixação de regime mais brando. Contudo, a decisão agravada
destacou que o acórdão recorrido considerou a busca pessoal legítima, respaldada por
fundada suspeita, com base em fatores como o nervosismo do acusado, a localidade
conhecida pelo tráfico de drogas e a ausência de identificação na motocicleta utilizada.
Além disso, entendeu que as provas colhidas eram suficientes para confirmar a autoria e
materialidade do crime, sendo inviável a revaloração do conjunto probatório em sede de
recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão agravada também ressaltou que o regime inicial fechado foi
devidamente fundamentado pela reincidência do réu e pela pena fixada acima de 4 anos,
em conformidade com o
§2o, “b”, do Código Penal, e com a jurisprudência do
art. 33,
Superior Tribunal de Justiça. A decisão concluiu que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, aplicando-se, ainda, o óbice da
Súmula 83 do STJ. O conjunto destes fundamentos conduziu ao não conhecimento do
recurso especial.
Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51601016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:13
Código de Controle do Documento: e0814c7d-9c57-48a0-917e-9b33039d650b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.210.181 / PR
Número Registro: 2025/0148069-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00764810420248160014 00789687820238160014 764810420248160014 789687820238160014
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS GALVAO BENTO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS GALVAO BENTO
ADVOGADO : THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA52267757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 5209a6eb-c7f8-4203-b29a-d320d368cffb

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 5209a6eb-c7f8-4203-b29a-d320d368cffb